Tribunal: STF
Processo: HC 268594
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.073.305/PI.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) e de desobediência (art. 330 do Código Penal).
Em resumo, colhe-se do decreto prisional:

Segundo o auto de prisão, o autuado foi preso em flagrante delito no dia 01/02/2026, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826), fato ocorrido durante blitz policial em que o autuado, em uma motocicleta, não obedeceu à ordem de parada, iniciando perseguição policial, tendo os agentes de segurança pública notado quando o autuado jogou um objeto fora e, após conseguirem abordar o infrator, retornaram ao local onde a arma de fogo foi jogada, encontrando o artefato.
[...]
Conforme se denota pela certidão de Id 89824030, o autuado responde a diversos criminais, dentre eles por crime outro crime do Estatuto do Desarmamento, com sentença condenatória, ainda sem trânsito em julgado, pelo tipo penal do art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03, sentença já confirmada pelo segundo grau (0825141-41.2024.8.18.0140), mas ainda sem trânsito em julgado. Além disso, consta na certidão de antecedentes processo por ato infracional e medidas protetivas, o que demostra a vida desajustada do autuado com o meio em que vive, assim como sua propensão delitiva e que a concessão de medidas cautelares são insuficientes para conter seu ímpeto delitivo. 
O ora autuado foi preso por porte ilegal de arma de fogo, crime de perigo abstrato, mas de gravidade concreta, no caso do autuado, posto que, ante sua vasta ficha criminal, denota-se que ele possui periculosidade exacerbada, uma vez que, mesmo respondendo a tantas ações penais, o autuado continua a se envolver no mundo do crime, o que demonstra o estado de perigo gerado por sua liberdade, pelo que é necessária a decretação de sua custódia cautelar a fim de garantir a ordem pública, evitando-se a perpetração de novos delitos pelo custodiado.
Importante frisar que, embora tenha sido o custodiado autuado apenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pela leitura dos autos percebe-se, em uma ilação perfunctória, a possível ocorrência do crime de desobediência, posto que desobedeceu ordem de parada durante blitz de operação policial, o que pode configurar o delito de desobediência, consoante entendimento do STJ.
[...]
No caso em tela, fundamenta-se a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, POIS O CUSTODIADO é pessoa voltada para a prática reiterada criminosa, já que, responde a diversas ações penais, inclusive com sentença condenatória pelo crime posse/porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, pelo que se percebe sua propensão delitiva, sendo patente o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, além de ser infrutífera a imposição de medidas cautelares, pois não são suficientes para conter o ímpeto delitivo do autuado. Não são poucos os julgados que admitem que a periculosidade do agente, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado são suficientes para motivar o decreto de prisão preventiva a fim de se preservar a ordem pública.
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente